Tribunal: TJSP
Processo: 2256161-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
da para constar a obrigação de continuidade do fornecimento de medicamento e de sua desvinculação ao hospital Osvaldo Cruz – Decisão que fica mantida – A tutela de urgência determinou a cobertura do tratamento realizado no hospital de Madre Tereza em Belo Horizonte e a obrigação na transferência para o Hospital Osvaldo Cruz - Relatório que indicou o Osvaldo Cruz e equipe médica por possuir especialidade ausente no Madre Tereza – O diagnóstico e proposta do tratamento será feito pela equipe médica do Osvaldo Cruz, não havendo o que se falar em determinação para o plano de saúde autorizar eventual continuidade do tratamento proposto pelo Madre Tereza – A transferência se dá para que seja aventada nova abordagem e não para continuidade, o que a tornaria desnecessária – Pedido que, ainda, foi genérico, tendo sido determinada a emenda da inicial para especificação dos tratamentos e medicamentos pleiteados, sendo a tutela concedida antes da emenda, restringindo-se este agravo a apreciar a decisão com base no que havia nos autos antes da emenda – Adequação da tutela que, como deferida, que garante o atendimento e tratamento da autora, desnecessária a modificação – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2256161-17.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2021; Data de Registro: 09/04/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Silvério da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/04/2021

Data de publicação:

09/04/2021

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Ação cominatória – Inconformismo em relação a decisão que deferiu a tutela de urgência para tratamento conforme prescrição médica e transferência para hospital de referencia – Pretensão de que seja complementada para constar a obrigação de continuidade do fornecimento de medicamento e de sua desvinculação ao hospital Osvaldo Cruz – Decisão que fica

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Ação cominatória – Inconformismo em relação a decisão que deferiu a tutela de urgência para tratamento conforme prescrição médica e transferência para hospital de referencia – Pretensão de que seja complementada para constar a obrigação de continuidade do fornecimento de medicamento e de sua desvinculação ao hospital Osvaldo Cruz – Decisão que fica mantida – A tutela de urgência determinou a cobertura do tratamento realizado no hospital de Madre Tereza em Belo Horizonte e a obrigação na transferência para o Hospital Osvaldo Cruz - Relatório que indicou o Osvaldo Cruz e equipe médica por possuir especialidade ausente no Madre Tereza – O diagnóstico e proposta do tratamento será feito pela equipe médica do Osvaldo Cruz, não havendo o que se falar em determinação para o plano de saúde autorizar eventual continuidade do tratamento proposto pelo Madre Tereza – A transferência se dá para que seja aventada nova abordagem e não para continuidade, o que a tornaria desnecessária – Pedido que, ainda, foi genérico, tendo sido determinada a emenda da inicial para especificação dos tratamentos e medicamentos pleiteados, sendo a tutela concedida antes da emenda, restringindo-se este agravo a apreciar a decisão com base no que havia nos autos antes da emenda – Adequação da tutela que, como deferida, que garante o atendimento e tratamento da autora, desnecessária a modificação – Decisão mantida – Recurso improvido.